Tribunal: STF
Processo: ARE 1355080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIME – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    APELO DO ACUSADO – 1. PRELIMINARES – 1.1. NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – 1.2. INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – 1.3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – 1.4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA. MÉRITO – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 304 DO CP, PARA A DO ARTIGO 302 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – USO DE ATESTADO MÉDICO FALSO VISANDO JUSTIFICAR LICENÇA MÉDICA E OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – 3. ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DOLO EVIDENCIADO – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 



    1.1. No presente caso não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão, vez que a mesma justificou devidamente os motivos que levaram a julgadora singular a entender pela condenação do acusado quanto ao fato 2 descrito na denúncia.



    1.2. Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    1.3. A fase procedimental em que é possível ao magistrado absolver sumariamente o acusado está ultrapassada, situa-se após a apresentação da Resposta à Acusação e antes da instrução processual, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não é possível absolver-se sumariamente o acusado na atual fase processual.



    1.4 Não é possível acolher-se o pleito de extinção da punibilidade do acusado, vez que inexistente qualquer causa extintiva da punibilidade do agente.



    2. Para a caracterização do delito de falsidade atestado médico (art. 302, CP), é imprescindível que a falsificação ou alteração do documento seja praticada pelo médico emissor do atestado, e no caso o fato é imputado ao acusado, que não ostenta a condição de médico, ainda que este tenha indicado em seu interrogatório cursar a faculdade de medicina.



    3. Havendo provas suficientes a demonstrar a materialidade e autoria do delito de uso de documento falso, não há como acolher o pedido de absolvição” (fls. 83-84, vol. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 58, vol. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 5º e os arts. 203 e 204 da Constituição da República.



    Assevera ter havido “condenação criminal de pessoa com deficiência visual manifestamente inocente e porque requereu a inclusão social e adaptação ao trabalho” (fl. 4, vol. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 35-43, vol. 34).



    No agravo, o agravante sustenta que se “trata de condenação de pessoa manifestamente inocente e abuso de poder” e “há apenas, necessidade de valoração de provas bem delineadas no acórdão” (fl. 11, vol. 35).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário (fl. 71, vol. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário haver repercussão geral e social (fl. 4, vol. 33).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar o óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral, o que não se dá, como anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo agravante de ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    7. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou contrariedade aos §§ 3º e 4º do art. 5º e aos arts. 203 e 204 da Constituição da República, em confusa petição recursal, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido.



    Como salientado na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, “as razões recursais, deduzidas em 58 páginas, representam uma ‘colcha de retalhos’ das teses apresentadas. Há pouca organização das questões, ora remetendo a omissão, ora transcrevendo trecho de outras decisões (sem a devida utilização dos sinais gráficos, no início e em seu final), e ao mesmo tempo asseverando as supostas violações (inclusive com adição de artigos não citados no preâmbulo da pretensão) comprometem a compreensão do recurso, o que por si só já atrairia o óbice sumular de nº 284 do Supremo Tribunal Federal”.



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.329.453-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.206.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. II - O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.497-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora